Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-76.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000025-76.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DO REAJUSTE EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE - NÃO REALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE - NECESIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. “
A jurisprudência do STJ firmou entendimento que é possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade.
” AgInt no AREsp 1117120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

2. No caso dos autos é imperioso a realização de perícia a fim de concluir se houve aumento da variação de custos e da sinistralidade que justifiquem o percentual aplicado pela operadora.

3. O cerceamento de defesa deve ser reconhecido quando a parte protesta pela produção de prova pericial e não há nos autos outros meios de provar o alegado, o que torna o fato controvertido.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela no 25-76.2014.811.0022 proposta pelo
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a abusividade no aumento de 72% (setenta e dois por cento) nos contratos individuais decorrentes do contrato coletivo de prestação de serviços médicos e hospitalares.

Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. no 32411973, págs. 01/05 e Id. no 32411974, pág. 01).

Irresignada, São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que o Município de Pedra Preta ingressou com a presente ação alegando que em 01/12/2012 celebrou com a ora Apelante termo aditivo ao contrato originário, reajustado em 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento) a taxa mensal de manutenção dos beneficiários, mantendo o índice IGP-Saúde para o reajuste anual do contrato.

Narra que segundo as alegações do município apelado, a ora Apelante aplicou um reajuste de 72% (setenta e dois por cento) na fatura referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2013, o que considerou arbitrário.

Alega que houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular não apreciou o pedido da apelante para a realização de prova pericial.

No mérito sustenta que estava operando em extremo prejuízo, o que inclusive culminou na rescisão do contrato, sendo que o reajuste realizado sequer foi suficiente para manutenção da prestação de serviços.

Verbera que as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a suportar o custo operacional sem que possam reajustar as mensalidades de forma a manter o equilíbrio.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para cassar a sentença singular e julgar improcedente a ação (Id. no 32411983, págs. 01/04; Id. no 32411984, págs. 01/04; Id. no 32411985, págs. 01/04; Id. no 32411986, págs. 01/04; Id. no 32411987, págs. 01/04 e Id. no 32411988, págs. 01/03).

Devidamente intimado, o Município de Pedra Preta apresentou Contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. no 32411992, págs. 01/05 e Id. no 32411993, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil. (Id. 33760996 - Págs. 1/6 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa Apelante sustenta preliminarmente cerceamento de defesa, porquanto era imprescindível a abertura da instrução processual, notadamente, para a realização de pericial contábil, a qual, certamente, confirmaria que o reajuste praticado era indispensável para o reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato,
e que, por tais razões, a sentença seria nula.

Sobre o tema em questão, convém ressaltar que já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que é possível o reajuste de mensalidade dos planos de
saúde
com base na
sinistralidade
, desde que não sejam abusivos.

Pois bem,

Da análise dos autos conclui-se que a
Apelante pleiteou a produção da prova pericial na Contestação (Id.
32411468 - Pág. 1
), sob o argumento de ser ela necessária para sanar as particularidades presentes no caso.

Após a instrução, os autos foram conclusos e o Magistrado
a quo

entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme se extrai da sentença:

“[...] O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil [...]”
(Id.
32411973 - Págs. 1/5).

Ocorre que, ao fundamentar a sentença o Magistrado
a quo
assim se pronunciou:

“[...] Diante disto, tem-se que a cláusula que previu o reajuste periódico do contrato em decorrência do aumento de sinistralidade é abusiva, porquanto o aumento de 72% do valor do contrato sem participação da parte hipossuficiente, fere as garantias constituídas no CDC,
posto ainda, que a cláusula não definiu a forma como deveria ser calculado o reajuste pela sinistralidade. [...]”
(Id.
32411973 - Pág. 3).

Portanto, se não havia clareza na forma do cálculo utilizado para reajuste dos índices de valores do plano de saúde coletivo, é de se concluir que a matéria de fato não se encontra corroborada por documentos.

Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo
355
, incisos
I
e
II
do
Código de Processo Civil
ou designar Audiência de Instrução, como estabelecido no artigo
357
,
V
do mesmo comando processual.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o Juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso
I
do art.
355
do
Código de Processo Civil
.

Ressalva-se, no entanto, que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Ocorre que, a Apelante requereu a produção de prova pericial justamente a fim de demonstrar o percentual de reajuste em razão da
sinistralidade
, e compulsando os autos verifico que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar se existe ou não a abusividade alegada pelo Apelado, portanto, a controvérsia acerca da
sinistralidade
é patente.

Nessa trilha, destaco que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o reajuste em razão da sinistralidade.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE EM GRUPO. PLANO EMPRESARIAL.
REAJUSTE DA MENSALIDADE EM RAZÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE
. IMPROVIMENTO.1
.- A jurisprudência da Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.102.848/SP, publicado no DJe de 25/10/2010,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI,
Relator
p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYED, firmou o entendimento no sentido de que é permitida a revisão ou o reajuste de contrato de plano de saúde que causa prejuízo estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil - condições excessivamente onerosas), sendo devida a complementação das mensalidades depositadas em juízo
.
[...]” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 269.274/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 06/06/2013) (Destaquei).

E mais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE AUTORIZA A RESCISÃO UNILATERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2
. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que é possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade.
[...]”
( AgInt no AREsp 1117120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

Sobre a questão aponto jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
(TJ-MT - AC: 10041829620188110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)”

Desta forma, considerando que é possível o reajuste em razão da sinistralidade, ou seja, não é por si só ilegal, é prudente a produção da prova pericial para comprovar a existência ou não de abusividade.

Portanto, indispensável à instrução processual para aclaramento da verdade e, de consequência, a sentença é nula.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante, via de consequência, declaro a nulidade da sentença recorrida e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que a instrução processual tenha seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022